Tribunal: TJSP
Processo: 2253804-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Decisão suspensiva do trâmite do processo em primeira instância com base em Recursos Especiais Representativos da controvérsia - Descabida a suspensão do processo com fulcro na tese relativa ao termo final dos juros remuneratórios dos expurgos inflacionários incidentes em cadernetas de poupança - Recursos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Decisão suspensiva do trâmite do processo em primeira instância com base em Recursos Especiais Representativos da controvérsia - Descabida a suspensão do processo com fulcro na tese relativa ao termo final dos juros remuneratórios dos expurgos inflacionários incidentes em cadernetas de poupança - Recursos enviados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ao Superior Tribunal de Justiça, como representativos de controvérsia, foram rejeitados tacitamente - Suspensão incabível, que não pode persistir.

Recurso prejudicado, com observação.